Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003920-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELTON MARQUES DA SILVA - CPF: 054.197.541-26 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO FACE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PRA A PERÍCIA NÃO OCORREU – AUTOR PRESO – NECESSÁRIAS MEDIDAS EXTRAS PARA QUE A PERÍCIA DE FATO OCORRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CABIVEIS POR SE TRATAR DE AUTOR PRESO. Sentença anulada.

Ausente qualquer laudo pericial que possa dar guarida à sentença de improcedência; a extinção sem julgamento de mérito é o caminho se o autor tivesse sido intimado pessoalmente para o ato personalíssimo, o que não ocorreu a contento; apenas tentativas, não havendo como considerar validas as intimações feitas na pessoa do patrono do autor.

O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

A não realização de prova pericial, quando ausente nos autos e requerida pela parte ré, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve o Juiz ̧ '
in casu' ̧
por tratar-se de autor que se encontra preso, proceder da melhor forma para que a perícia de fato ocorra, e, além de intimá-lo pessoalmente por meio de carta ao presídio, também requerer a escolta do preso à perícia na data e hora marcada pelo perito, ou determinar que o perito compareça ao presídio em que se encontra recluso o autor para que a perícia seja realizada a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELTON MARQUES DA SILVA contra a sentença de ID: 105346518, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1003920-92.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor apelante, por não ter restado demonstrado à relação das lesões e o suposto acidente, em face de ausência no comparecimento à perícia por três vezes consecutiva, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3o, ambos no novo CPC.

Em suas razoes de fls. 105346520, alega: (i) em que pese o pedido de suspensão do feito por tempo indeterminado por estar o autor preso, ainda assim a sentença considerou validas as intimações para comparecimento a pericia, feitas em nome do patrono do autor; (ii) cerceamento de defesa, uma vez que fora determinada a intimação pessoal do autor apelante para se manifestar sobre a perícia não realizada e esta não se operou de formar que pudesse pedir que a perícia fosse novamente remarcada, e eventualmente esgotada a possibilidade de intimação pessoal proceder-se-ia a intimação por edital.

Contrarrazões ID: 105346523 rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em que pese à linha firmada pelo juízo de piso, entende-se que a sentença merece ser anulada, pois a intimação do autor para comparecer a perícia não foi efetivada, como foi determinado pela decisão de ID:
105350599
,
105346505
soma-se a isso, o fato de que ocorreu acorreram apenas intimações em nome do patrono do apelante, o que não é suficiente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter à perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.
” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

“
PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).
” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano, conforme argumenta a apelante.

A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida,
in verbis
:

“Art. 5o - (...) § 5o -
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
” (grifo nosso)

Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.

Na presente demanda, AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal do autor tivesse de fato ocorrido a contento, o que não aconteceu nos autos.

O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA- NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. A teor do que consta a regra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei no 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)

“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este órgão.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Deve o Juiz ̧'
in casu' ̧
por tratar-se de autor que se encontra preso, proceder da melhor forma para que a pericia de fato ocorra, e, além de intimá-lo pessoalmente por meio de carta ao presídio, também requerer a escolta do preso à perícia na data e hora marcada pelo perito, ou determinar que o perito compareça ao presídio em que se encontra recluso o autor para que a perícia seja realizada a contento.

Assim, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecer novamente o cerceamento de defesa, e, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que reabra a instrução processual; seja o autor intimado pessoalmente no presídio em que se encontra recluso e sejam determinadas as medidas cabíveis ao caso concreto, afim de que se realize de fato perícia médica judicial necessária à constatação da invalidez do apelado, bem como seja quantificado o seu grau e extensão, a expensas da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021